Tribunal: TJDFT
Processo: 0713876-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. CEB/NEONERGIA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LAUDOS APRESENTADOS PELA AUTORA E PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DISTÚRBIO NA REDE DE ENERGIA. DESCARGAS ELÉTRICAS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade exige que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas também, e, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão cogitada. Afasta-se a preliminar de não conhecimento da apelação, suscitada pelo apelado, se o recurso se encontra adequadamente motivado, com impugnação específica à sentença resistida.
2. Cabe ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica, pela seguradora, que por força de contrato, indenizar seu segurado por dano causado a equipamento eletroeletrônico, em razão de distúrbio na rede de distribuição.
3. As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, o que implica a desnecessidade de comprovação de culpa da fornecedora no evento danoso. Não obstante, mantêm-se hígida a obrigação do autor em demonstrar o dano e o nexo causal, com o produto ou, o serviço prestado.
4. O laudo técnico apresentado pela parte autora não se mostra hábil a comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação da energia elétrica e os danos causados, tendo em vista que se trata de documento unilateral, produzido sem qualquer participação da parte contrária e, sem observância da ampla defesa e do contraditório. Lado outro, laudo técnico apresentado pela concessionária do serviço público, confeccionado por engenheiro elétrico habilitado, possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, própria dos atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos.
5. A concessionária de energia elétrica não é responsável pela adequação técnica de instalações realizadas pelos consumidores, com objetivo de controlar a incidência de descargas atmosféricas na rede elétrica interna do imóvel. Demonstrado nos autos que os danos aos equipamentos elétricos do consumidor foram ocasionados por raios (descargas atmosféricas), não há que se falar em responsabilização da concessionária de energia elétrica pelos prejuízos sofridos.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso desprovido.